Tribunal: CARF
Processo: 10183.920994/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.920994/2022-59
ACÓRDÃO
3201-013.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G.B. DOS SANTOS & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2022 a 30/06/2022
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO. CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria alheia aos autos, e, na parte conhecida,
em lhe negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-013.016, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10183.920993/2022-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920994/2022-59
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento ou
não homologou a compensação declarada com crédito de ressarcimento do(a) PIS/Pasep não-
cumulativo(a) relativo(a) ao 2o trimestre de 2022, no valor de R$ 852.413,23, demonstrado no
PER/DCOMP no 01226.83465.141022.1.1.18-7602, transmitido em 14/10/2022.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade. Por fim,
solicitou:
a)
Quanto aos débitos compensados relativos ao PIS e ao COFINS, ora exigíveis
em função da não homologação da compensação, mister seja efetivada a exclusão
da base de cálculo o valor relativo ao ICMS e o valor da própria base de cálculo,
isto é, do próprio PIS e COFINS, bem como seja efetivado o encontro de contas
entre os pagamentos indevidos/a maior relativamente aos últimos 5 (cinco) anos,
pelas razões apresentadas e por não serem devidos;
b)
Quanto aos débitos de IRPJ e CSLL, ora exigíveis em função da não
homologação da compensação, não são devidos, pelas razões retro expostas, seja
excluindo-se de sua base de cálculo o ICMS indevidamente incluído, bem como
pelo encontro de contas em razão dos pagamentos indevidos/a maior, a esse
título, efetuados nos últimos 5 (cinco) anos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.

Das preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a violação aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade visto que a tanto a multa regulamentar quanto seu
agravamento viola, além do direito de petição, os princípios da razoabilidade, pois
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920994/2022-59
3
a multa em questão visa punir o recorrente pelo exercício de um direito e não
pela prática de ato ilícito; e o da proporcionalidade, pois a multa estipulada tem
por objetivo coagir o recorrente a deixar de exercer seu direito constitucional de
petição.
Todavia a multa cobrada aqui no presente processo administrativo refere-se a
multa de mora no percentual de 20%, portanto não existindo o questionamento
apresentado pelo Recorrente, portanto não conheço do Recurso Voluntário em
relação a essa discussão.

Do mérito
A discussão no presente processo administrativo se baseia em sumo na exclusão
do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, de plano cumpre mencionar
que não existe nenhuma informação de processo judicial em nome da Recorrente
na qual existe referida discussão, e o Pedido de Ressarcimento é relativo ao 2o
trimestre de 2022, e transmitido em 10/10/2022 e contempla períodos anteriores
e posteriores a data de 15/03/2017.
Em relação aos anteriores, não há direito de crédito, pois que não se registra
procedimento administrativo ou judicial protocolizado pelo contribuinte até
15/03/2017, no qual discuta precisamente a inclusão do ICMS destacado na base
de cálculo das contribuições.
Em relação aos posteriores, o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições é aquele destacado na nota fiscal. Entretanto, o interessado não
elaborou demonstrativo especificando nem juntou prova demonstrando o ICMS
destacado na nota fiscal a ser excluído da base de cálculo da contribuição.
Mesmo após o acórdão recorrido trazer a principal motivação de que não é
possível a tomada de crédito sem a documentação a Recorrente não apresentou
nenhuma prova ou documentação que demonstrasse tais valores.
Cumpre ressaltar que o ônus da prova em casos de crédito é inteiramente do
contribuinte, pois somente este possui tais informações para que seja analisado
pela fiscalização.

Diante do exposto, voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria alheia aos autos, e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920994/2022-59
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por se referir a matéria alheia aos autos, e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original